Tribunal: TJSP
Processo: 0023759-27.2023.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra a decisão de rejeitou a queixa-crime – Acusação de crimes contra a honra – Procuração que não atende aos requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, não fazendo menção aos fatos criminosos – Omissão não corrigida dentro do prazo decadencial – Rejeição mantida – Recurso improvido.